Tribunal: STF
Processo: AI 669001
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO
   DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA.
   IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DESTE
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO.
   CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa
   de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º,
   c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.